Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Lesão corporal. Disparo de arma de fogo. Competência do juiz singular. Emendatio libelli. Coisa julgada. Nulidade. Pena-base. Motivo. Comportamento da vítima. Regime prisional.

1 – Compete ao juiz que acumula a competência de juiz singular e de presidente do Tribunal do Júri da circunscrição judiciária desclassificar a conduta imputada como crime contra a vida para infração comum e, desde logo, julgá-la.

2 - Na emendatio libelli, é possível, ao juiz, corrigir capitulação mal formulada na peça acusatória ou alterá-la em decorrência de outra interpretação dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu.

3 - Ofende o princípio ne bis in idem se a justiça comum condena o acusado pelos mesmos fatos a que condenado anteriormente pela justiça militar, embora com capitulação jurídica diversa. O acusado se defende dos fatos e não da tipificação penal a ele atribuída.

4 - Demonstrado que o acusado agiu tão somente por ciúmes, o motivo extrapola aquele inerente ao crime de lesões corporais e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

6 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos de reclusão (art. 33, § 3o, do CP).

7 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante.